Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

2. Se o réu intencionalmente opõe-se à execução de ato legal, empregando ameaça contra os policiais responsáveis por sua prisão flagrante, caracterizado está o crime de resistência.

3. A configuração do delito de ameaça depende do temor incutido na vítima pela ação intimidadora do réu, mas não exige ânimo calmo e refletido do agente.

4. É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, quando a fundamentação se mostra idônea para justificar o aumento da pena-base.

5. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.